Tribunal: TJDFT
Processo: 0743636-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743636-32.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: FERNANDO NERES NOVAIS PACIENTE: EDSON PEREIRA DE NOVAIS AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA DESPACHO Trata-se de habeas corpus e mandado de segurança impetrado por Fernando Neres Novais em favor de Edson Pereira de Novais. A análise perfunctória dos autos indica a inviabilidade do processamento conjunto de habeas corpus e mandado de segurança. Os remédios constitucionais possuem natureza jurídica e finalidades distintas: o habeas corpus destina-se exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção, com rito sumaríssimo e informal; o mandado de segurança, por sua vez, visa à proteção de direito líquido e certo, mediante procedimento próprio previsto na Lei no 12.016/2009. A cumulação dos pedidos revela-se incompatível, ante a diversidade de pressupostos, de competência e de rito processual. Intime-se o impetrante para emendar a petição inicial a fim de adequá-la ao remédio que entender cabível, no prazo de quinze (15) dias, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator